Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo foi saneado quanto a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação, conforme id 13278401. Os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial ao id 13278406, quanto a todos os servidores que prosseguem na ação. O substituído processualmente ENOQUE MARTINS DE SOUZA, ao id 15989340, anuiu ao acordo de id 13278358 e optou pela expedição do competente precatório, requerendo para tal as seguintes providências: a) seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação ao Suplicante, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação; em cumprimento a cláusula segunda do acordo entabulado; b) sejam os autos remetidos à douta contadoria judicial para fins de correção dos cálculos do Suplicante, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do mencionado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária; c) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Pugnou ainda o exequente pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional ao servidor, visto contar com mais de 60 (sessenta) anos e/ou ser doente grave. Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opõe à adesão pleiteada no id 15989340 e desiste quanto ao peticionante ENOQUE MARTINS DE SOUSA dos recursos interpostos nesse processo e nos embargos à execução a ele conexos. De início esclareço que acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos ao beneficiário ENOQUE MARTINS DE SOUSA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada aos id 13278358 ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% (vinte por cento) autorizados ao id 13278401. Elaboradas as planilhas pela Contadoria Judicial, às partes (primeiro ao exequente) pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. A fim de evitar tumulto processual, as novas anuências apresentadas quanto aos beneficiários ENOQUE DE SOUZA ARAÚJO e ENRIETE FORTES DE ALMEIDA, ao id 13278451, serão analisadas posteriormente. I. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador